Tribunal: TJBA
Processo: 8115590-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8115590-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/ A.

Advogado(s):
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA

APELADA: JOSEFA DA SILVA SANTOS

Advogado(s):
GABRIEL TERÊNCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA. APELO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR NÃO HAVER ANUÊNCIA DA APELADA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR TER HAVIDO CESSÃO DE CRÉDITO. REJEIÇÃO. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO EFETUADA PELO RECORRENTE
. MÉRITO. APELADA. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. LANÇAMENTO. CARÁTER DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. INSCRIÇÃO REGULAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE.
SENTENÇA. REFORMA. APELO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n
. 8
115590-65.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.